Tribunal: TJMT
Processo: 1001922-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001922-81.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALINE CRISTINA LUDUWIG - CPF: 010.890.151-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LEMES PEREIRA - CPF: 048.849.631-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1001922-81.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE
GUARDA, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS
– INCOMPETÊNCIA DECLARADA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – ARTIGO 14-A, PARÁGRAFO 1o, DA LEI MARIA DA PENHA – INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PODE INQUINAR OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 45, PARÁGRAFOS 1o E 2o, DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO PEDIDO DE PARTILHA – MANUTENÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I - A
incompetência que alude única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens, prevista no art. 14-A, §1o, da Lei Maria da Penha não inquina os demais pedidos formulados cumulativamente pela parte autora.

II -
Aplica-se analogicamente o art. 45 do CPC, competindo ao Juizado Especializado tão somente julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bens, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício da pretensão afastada de sua competência, sem comprometer o processamento dos pedidos residuais em seu âmbito.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1001922-81.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
JUÍZO DA 5a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
, em face do
JUÍZO DA 2a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
da mesma Comarca, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com pedidos de Guarda, Alimentos, Regulamentação de Visitas e Partilha de Bens protocolada sob o no 1004092-97.2020.8.11.0041.

Na instância originária, o Suscitado, ao fundamento de que uma recente alteração promovida na Lei Maria da Penha excluiu da competência dos Juizados de violência doméstica o julgamento e processamento do pedido de partilha de bens, se declarou absolutamente incompetente e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões da Capital.

Ao receber os autos, o Juízo da
5a Vara de Família e Sucessões suscitou o conflito em análise, ao argumento de que a incompetência do Suscitado para a apreciação do pedido de partilha de bens não afetaria as demais pretensões formuladas cumulativamente pela autora da demanda, isto é, os pedidos de reconhecimento e união estável, guarda, alimentos e regulamentação de visitas.

A Procuradoria de Justiça, manifestando concordância com as razões tecidas pelo Suscitante, opinou pela
procedência
do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1001922-81.2020.8.11.0000

VOTO

EXMa. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

O conflito tangencia recente inovação introduzida na Lei Maria da Penha, que, em seu artigo 14-A, §1o, afastou da competência dos Juizados Especializados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o processamento e julgamento da pretensão de partilha de bens:

Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1o
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
.

Ocorre que, no caso em tela, a partilha de bens não foi a única pretensão formulada nos autos originários. Em sua petição inicial, a parte autora cumulou pedidos de
reconhecimento e dissolução de união estável, guarda, alimentos e regulamentação de visitas
, todos legalmente admitidos no âmbito dos juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dito isso, entendo que se aplica analogicamente a previsão contida no art. 45, §§1o e 2o do CPC. Em seus termos, havendo cumulação de pedidos dentre os quais figura pretensão de interesse da União, caso esse interesse diga respeito apenas a parte do litígio, o juiz estadual não deve encaminhar os autos, na integralidade, à Justiça Federal. Nesse caso, deve apenas ser recusada a cumulação objetiva, com a extinção, sem exame de mérito, do pedido que envolva o interesse federal.

É o que se extrai da redação do referido artigo legal:

Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações:

I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho;

II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.

§ 1o

Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação
.

§ 2o Na hipótese do § 1o, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas
.

Portanto, a incompetência que alude única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens não poderia inquinar os demais pedidos formulados pela parte autora. Seguindo a lógica do art. 45 do CPC, competia ao Suscitado tão somente julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bens, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício dessa pretensão afastada do âmbito dos juizados especializados, sem comprometer o processamento dos pedidos residuais pelo rito sumaríssimo.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente o conflito
, declarando a competência do
Juízo da 2a

Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá

para o processamento e julgamento da ação, ressalvado o pedido alusivo à partilha de bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020